Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: “para: a) Reconhecer que as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e abono de permanência fazem parte da base de cálculo da remuneração do autor, devendo, consequentemente, integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia; b) CONDENAR o réu ao pagamento do valor nominal de R$ 440,60 (quatrocentos e quarenta reais e sessenta centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio, em decorrência da inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo da remuneração; c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.875,59 (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), referente à atualização monetária da demora no pagamento da conversão. A correção monetária se dará a partir da data da última atualização apresentada pela parte autora, ou seja, julho de 2016, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, e serão acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017..”

3. Afirma, preliminarmente, a prescrição, afrontando o dispositivo normativo e também o Artigo 37 da Constituição Federal. Esclarece que a ação foi proposta em outubro/2020, e o suposto pagamento a menor ocorreu em julho/2016, extrapolando o prazo quinquenhal.

4. Aduz que a sentença entendeu que o Art. 62 da Lei Complementar 769/2008 ampara a pretensão. Informa que o deferimento do pedido decorreu de interpretação legal extensiva e afrontou o Artigo 37 da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o Decreto 40.208/2019 entende devida a inclusão das rubricas e tais remunerações nas conversões atuais. São consideradas remunerações permanentes: i) Abono de Permanência, ii) Auxílio Alimentação e iii) Auxílio Saúde. Requer a manutenção da sentença.

6. Na forma da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” É o caso em exame, que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que dele não consta, e não do ato de aposentação em si, razão pela qual não se aplica a prescrição de fundo do direito. Neste sentido, precedente do TJDFT (07027853820188070018 - (0702785-38.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 11/12/2018). Preliminar Rejeitada.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Nesta mesma direção: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.

8. Dessa forma, não tendo sido contempladas as parcelas alusivas ao abono de permanência e auxílio-alimentação no cálculo da conversão da licença-prêmio, não gozada, em pecúnia, necessário reconhecer o direito do recorrido à incorporação das referidas quantias na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor fixado pela r. sentença, ante, inclusive, a ausência de impugnação específica pelo recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem custas, diante da isenção legal.